Tribunal: TJES
Processo: 5012080-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012080-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Associação para o tráfico. Organização criminosa armada. Risco à ordem pública. Complexidade da causa. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronne Gonçalves, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, no processo n.º 5002473-72.2024.8.08.0020. O paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 265 dias, sendo alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência dos requisitos da segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:

i) verificar se o tempo de duração da custódia cautelar caracteriza excesso de prazo; e

ii) analisar se estão presentes os fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e do contexto da organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos delitos imputados (associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativas de homicídio em contexto de confronto armado), bem como no risco à ordem pública e na periculosidade dos agentes.

4. O paciente, embora não apontado como executor direto dos atos de violência, é indicado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação registrada em comunicações extraídas de celulares, demonstrando vínculo consciente e voluntário com o grupo.

5. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois o processo apresenta pluralidade de réus, elevada complexidade e necessidade de desmembramento, circunstâncias que autorizam certa elasticidade temporal, nos termos da jurisprudência do STJ. Ademais, já há audiência de instrução designada, revelando diligência do juízo.

6. A ausência de reavaliação periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, CPP) não implica nulidade automática, desde que presentes fundamentos concretos, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

8. Tese: A prisão preventiva deve ser mantida quando amparada em fundamentos concretos relacionados à gravidade dos fatos, ao risco à ordem pública e à periculosidade dos agentes, não configurando excesso de prazo a demora processual justificada pela complexidade da causa e pela pluralidade de réus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronne Gonçalves
, contra ato da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, no bojo do processo originário n.º 5002473-72.2024.8.08.0020, sob o argumento de que o paciente se encontra submetido à custódia cautelar há mais de 265 dias, sem conclusão da instrução processual, caracterizando flagrante excesso de prazo.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012080-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
PACIENTE: RONNE GONCALVES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,

impetrado em favor de
Ronne Gonçalves
, contra ato da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, no bojo do processo originário n.º 5002473-72.2024.8.08.0020, sob o argumento de que o paciente se encontra submetido à custódia cautelar há mais de 265 dias, sem conclusão da instrução processual, caracterizando flagrante excesso de prazo.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e do excesso de prazo da medida, motivo pelo qual busca a revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, convém recordar que a concessão de tutela liminar em habeas corpus exige, além da plausibilidade jurídica da tese ventilada, a demonstração inequívoca de perigo na demora capaz de tornar irreversível o constrangimento alegado.

No caso, embora o impetrante sustente excesso de prazo, o conjunto fático-probatório constante dos autos impõe maior reflexão, de modo que o exame aprofundado das questões aventadas deve ser reservado ao mérito da impetração.

O paciente foi denunciado, ao lado de outros corréus, pela suposta prática de crimes graves, dentre eles associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de duas tentativas de homicídio ocorridas nos dias 19 e 21 de outubro de 2024.

Segundo narra o Ministério Público, os réus integravam grupos armados rivais no bairro São Miguel, em Guaçuí/ES, ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP), e entraram em confronto aberto, em plena via pública, fato este registrado em vídeo e corroborado por relatos de testemunhas presenciais e agentes públicos.

Conforme registrado em denúncia, no dia 19 de outubro de 2024,
“os denunciados iniciaram uma troca de tiros em via pública [...] por disputa de pontos de venda de drogas dentro do bairro São Miguel”, sendo que “um vídeo registrou Darlan e João Ricardo 'Toco' portando armas de fogo de uso restrito, empreendendo fuga com pistolas 9mm em punho”.

Já no episódio ocorrido em 21 de outubro de 2024, policiais militares, ao atenderem ocorrência diversa, depararam-se com novo confronto e flagraram Silézio e Leonel Pablo armados.

O policial CB Amauri, em depoimento constante nos autos, relatou:
“quando entramos no beco, vimos dois homens armados. Um deles apontou a arma em nossa direção. Houve reação e efetuamos disparos. Um dos suspeitos fugiu, o outro foi capturado escondido em cima de uma casa”.

Embora o paciente Ronne Gonçalves não figure como protagonista desses eventos violentos, a denúncia aponta que integra o mesmo grupo criminoso responsável por tais ações, sendo mencionada sua atuação nos bastidores da associação criminosa.

Informações extraídas de seu aparelho celular, conforme registrado no inquérito policial e mencionado na denúncia, indicam envolvimento com o tráfico de drogas e articulação interna entre os membros do grupo.

Embora o impetrante sustente que tais elementos seriam genéricos ou indiretos, não se pode desconsiderar que a participação em organização criminosa, especialmente em contexto de reiterada violência, não exige demonstração de presença física em atos executórios, bastando a evidência de atuação consciente e voluntária no fortalecimento do grupo.

Ademais, as mensagens extraídas dos aparelhos celulares dos corréus Matheus e Jean revelam tratativas envolvendo armamentos e ações coordenadas.

Em uma dessas conversas, Matheus afirma: “Ele é com nois”, em referência a Silézio, e complementa: “tava te gastando, ele já até ligou aqui pedindo uma peça”, sendo “peça” termo usado para designar arma de fogo.

Em outro trecho, ao comentar sobre vídeo divulgado na imprensa, Matheus diz: “tá rolando nosso nome aí”, sugerindo preocupação com o envolvimento do grupo.

Embora não se trate de prova direta da participação do paciente, tais elementos contribuem para o quadro de indícios razoáveis de autoria e materialidade, aptos a justificar a decretação e manutenção da custódia cautelar, ao menos por ora.

No que toca ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o feito envolve pluralidade de réus, complexidade fática e necessidade de desmembramentos parciais, circunstâncias que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, autorizam certa elasticidade temporal na tramitação do processo.

Destaca-se que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, revelando diligência do juízo processante na condução dos autos.

Quanto à ausência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, embora deseje-se que o juízo natural atenda com rigor à periodicidade legal, a jurisprudência majoritária tem relativizado sua aplicação automática, admitindo que eventual atraso não implica, por si só, nulidade ou ilegalidade da medida, sobretudo quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

No caso dos autos, a prisão foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública, evidenciado pelo modo de atuação da organização criminosa, na periculosidade dos agentes envolvidos e na necessidade de resguardar a instrução criminal.

Não se vislumbra, até o momento, omissão apta a atrair o reconhecimento da ilegalidade da custódia, nem tampouco indícios de que a morosidade seja imputável exclusivamente ao Estado. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.